Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ARISTOTELES SOUSA FERREIRA - CPF: 007.436.193-74 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais referentes ao imóvel registrado sob a Matrícula no 8.727 do Oficial de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

O agravante sustenta nulidade do procedimento expropriatório por ausência de notificação regular e afirma que tentou negociar a inadimplência sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente no que tange à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 exige a intimação do devedor para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e o artigo 27, § 2-A, do mesmo diploma legal determina sua notificação quanto à realização dos leilões.

A documentação anexada aos autos comprova que o agravante foi devidamente notificado por via postal, pelo cartório local e por e-
mail, atendendo aos requisitos legais para a realização do leilão extrajudicial.

A regularidade do procedimento adotado pelo Banco Santander S.A. evidencia a inexistência de ilegalidade ou abusividade nos atos praticados, afastando a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação do devedor para purgar a mora e sua notificação quanto à realização dos leilões extrajudiciais, nos termos dos artigos 26, § 1o, e 27, § 2-A, da Lei no 9.514/1997, conferem validade ao procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária.

A ausência de comprovação de irregularidade na notificação do devedor afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos da execução extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o, e 27, § 2-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARISTÓTELES SOUSA FERREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial n.o 1008978-88.2024.8.11.0045, manejada em face de
BANCO SANTANDER S.A,

indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais referentes ao imóvel registrado sob a Matrícula no 8.727 do Oficial de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Para tanto, o

a
gravante sustenta que não foi regularmente notificado acerca dos leilões realizados, o que configuraria nulidade do procedimento expropriatório. Alega, ainda, que buscou negociar com o banco credor para regularizar a inadimplência, mas encontrou resistência injustificada.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante relatado, as razões do recurso demandam o exame da decisão
que
indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais referentes ao imóvel registrado sob a Matrícula no 8.727 do Oficial de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, não se vislumbra probabilidade do direito, uma vez que os documentos apresentados demonstram o cumprimento das formalidades exigidas para a realização dos leilões extrajudiciais.

Nos termos do art
igo
26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, o devedor deve ser intimado para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Após essa consolidação, a legislação exige que seja cientificado da realização dos leilões, conforme previsão do art. 27, § 2-A, do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a documentação acostada aos autos demonstra que o
a
gravante foi regularmente notificado
tanto na forma postal, quanto pelo cartório local e e-mail, conforme documentos encartados no id n. 269196799; 269196784; 269196785.

Assim,
a regularidade do procedimento extrajudicial adotado pel
a instituição financeira agravada
fica evidenciada pela documentação constante dos autos, que atesta o cumprimento das disposições da Lei 9.514/1997. A intimação do devedor foi realizada por meio idôneo, garantindo-lhe a oportunidade de purgar a mora ou exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel antes da realização do leilão.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade nos atos praticados pelo
a
gravado, tampouco elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões já realizados.

Neste cenário, a
decisão agravada
deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025